Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700694-19.2023.8.07.9000 Número do processo na origem: 0702499-21.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: GERALDO MAGELA ALVES DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que junte o necessário comprovante de recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 dias. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora